Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS. POSSIBILIDADE. Diante do não acolhimento da impugnação à penhora realizada, não há óbice para a realização do levantamento do valor constrito por parte do credor, mormente se o recurso interposto em face da decisão que analisou a impugnação sequer foi conhecido. Ademais, ainda que assim não fosse, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora não impede a eficácia da decisão recorrida, nos termos do artigo 995, do Código de Processo Civil.